Tribunal: TJDFT
Processo: 0701822-74.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701822-74.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO ODORICO DE OLIVEIRA FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por SEBASTIÃO ODORICO DE OLIVEIRA FILHO contra decisão do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos do processo no 0751809-65.2023.8.07.0016, deferiu parcialmente a antecipação de tutela, para determinar ao agravado a disponibilização de leito de UTI ao agravante. Decisão, ID 51329608, dos autos originais, deferiu em parte o pedido de tutela recursal, para internar o agravante em leito de UTI de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar. A Defensoria Pública reiterou o pedido junto ao Juízo de origem, tendo em vista o não atendimento pelo agravado. No entanto, até o momento, a decisão não foi cumprida. É o relatório. Decido. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. Como verificado, o agravante está internado na UPA do Gama, em estado gravíssimo, necessitando de cuidados em unidades de terapia intensiva (UTI), tendo em vista o risco iminente de morte. A Defensoria Pública do DF esclarece que após solicitar informações junto à Central de Regulação de Internação Hospitalar da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, obteve como resposta que não há leitos de UTI disponíveis em hospital da rede pública ou mesmo hospital da rede particular contratada/conveniada com o SUS/DF, que atenda às necessidades do agravante. Portanto, está em leito público aguardando leito público de UTI, e segundo relato do médico da Unidade Saúde – UPA/Gama, o paciente em grave estado geral, respirando com VM (...). Evoluiu em sala vermelha, iniciou parada às 11:30. Realizado cerca de 50min de RCP persistência de FV sem pulso por cerca de 40min. É dever do estado a prestação de serviços médicos e hospitalares para todos de forma gratuita, devendo o paciente, em regra, se submeter às regras usuais de atendimento. A assistência à saúde custeada pelo Poder Público deve ser precedida de avaliação da gravidade do risco individual e coletivo, observando ainda o critério cronológico, conforme dispõe o artigo 11 do Decreto n.o 7.508/2011, que regulamentou a Lei 8.080/1990. Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, e determino ao Distrito Federal que providencie, em favor do agravante, a sua internação em LEITO DE UTI, nos termos do relatório médico, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, em qualquer hospital da rede pública de saúde conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular. Confiro força de MANDADO À PRESENTE DECISÃO. Cumpra-se com urgência, pessoalmente, por Oficial de Justiça, em sede de Plantão Judicial, intimando o Núcleo de Judicialização da SES/DF, a Secretaria de Saúde de DF e a Central de Regulação de Internação Hospitalar da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Após, intime-se o agravado para manifestar-se em contrarrazões. Brasília/DF, 15 de setembro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito